Tribunal: TJES
Processo: 5000210-69.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000210-69.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: MARIA MADALENA DA SILVA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000210-69.2020.8.08.0000

A
GV
TE
:

BANCO BRADESCO S/A

A
GV
D
O
:

MARIA MADALENA DA SILVA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A, uma vez que irresignado com a decisão proferida na origem que lhe determinou a suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário percebido pela agravada.

Em suas razões, o recorrente sustenta que os descontos são provenientes de empréstimo devidamente contratado. Ventila que a fonte pagadora deve ser responsável por complementar o valor que exceder a margem consignável da aposentadoria da recorrida. Por fim, requer que seja excluída a multa coercitiva.

Inicialmente, recebi o recurso no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 20 de maio de 2020.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para para CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Eminente Presidente, li com a costumeira atenção o voto exarado pelo preclaro relator e não tenho dúvidas em acompanhá-lo.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000210-69.2020.8.08.0000

A
GV
TE
:

BANCO BRADESCO S/A

A
GV
D
O
:

MARIA MADALENA DA SILVA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida na origem que determinou ao recorrente a suspensão imediata dos descontos realizados nos proventos da agravada, que alega nunca ter feito qualquer contratação de empréstimo consignado.

Inicialmente, entendi por bem receber o recurso no efeito devolutivo, haja vista que o risco de lesão seria muito maior para a autora, idosa aposentada.

Neste momento, de igual maneira, penso que o caminho a ser seguido é pela manutenção da decisão objurgada.

E assim concluo, porque em sede de agravo de instrumento a instituição recorrente não logrou êxito em comprovar ainda que minimamente a existência da devida contratação realizada em canal de atendimento pela recorrida.

Em verdade, os elementos dos autos tendem a conduzir para uma percepção que de fato ocorrera uma fraude, máxime porque a agravada é pessoa idosa, iletrada e moradora de cidade do interior, não reunindo, a primeira vista, características que convirjam para a realização de empréstimo de maneira eletrônica, em caixas de auto-atendimento, com fornecimento de outros dados bancários naquele momento.

Como de curial sabença, as instituições financeiras são responsáveis por eventuais danos causados aos seus clientes advindos de fraudes em movimentações financeiras.

E nesse jaez, ao que se tem nos autos, ao menos nesta fase embrionária da ação originária, são elementos que indicam a ocorrência de uma possível fraude.

A instituição agravante não logrou êxito em trazer qualquer elemento de prova, ainda que apenas indiciária do seu direito, que pudesse albergar a tese por ela vertida neste instrumento, o que milita em favor da recorrida.

Outrossim, não se pode negar que o desconto de quantia próxima de 1/3 (um terço) do salário mínimo comprometa sobremaneira um orçamento familiar, razão pela qual a continuidade da ação promovida pela instituição bancária poderá colocar em risco o sustento da agravada, o que também esvazia a tese de provimento recursal.

Inobstante o argumento da recorrente no sentido da livre pactuação, preservação dos contratos e boa-fé, não há como vislumbrar, por ora, máxime pela inexistência de comprovação, a legalidade do ato que vem praticando.

Noutro giro, penso que também não há que se discutir a inclusão da fonte pagadora dos benefícios previdenciários da autora à presente lide, primeiro, porque ela em momento algum participara da suposta transação efetuada na conta corrente da agravada.

Depois, porque em sendo confirmada a fraude na movimentação bancária, não haverá que se falar em qualquer responsabilidade da fonte pagadora.

O caso em tela é estritamente de responsabilidade da instituição financeira, razão pela qual apenas ela e sua cliente deverão figurar na relação processual.

Sobre situações símiles ao caso em tela, colaciono alguns precedentes desta Corte, vejamos:

“
[...]2.
As alegações autorais estão revestidas de verossimilhança especialmente por ter a própria instituição financeira emitido um boleto no valor do montante emprestado em favor da autora, para que esta pudesse regularizar a situação.
3. O perigo da demora está evidenciado na medida em que qualquer desconto realizado no benefício previdenciário da autora (pensionista e do lar) comprometerá a sua saúde financeira.
[...]

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002970, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

“
2. A ausência de comprovação quanto à existência de negócio jurídico que ampare o desconto efetuado, assim também quanto à efetiva disponibilização do crédito, fazem crer irregular a atuação da recorrente. Acresça-se a tal raciocínio a evidente lesão suportada e o inequívoco nexo de causalidade existente, a partir do que se conclui pela submissão do caso ao disposto nos artigos 186 e 927 do CC, que versam sobre o instituto da responsabilização civil.

[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 065110020081, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020)

“
[...]
2.
É cabível a condenação do fornecedor de produtos/serviços à restituição cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral, oriundo da contratação de empréstimo consignado, na hipótese em que terceiro, utilizando-se de documentos falsos, contratou em nome da vítima, resultando em descontos indevidos no seu benefício previdenciário, revelando-se nítido o defeito na prestação dos serviços.

[...]
(TJES, Classe: Apelação, 048160194055, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019)

Como se percebe, ao menos nesta fase do trâmite processual, não há como entender pela juridicidade da tese recursal no que tange a contratação do empréstimo.

No que concerne a multa coercitiva aplicada pelo julgador singular (R$200,00 – duzentos reais), penso que também não merece guarida o recurso, na medida em que apresenta-se proporcional e equânime, não importando em qualquer abusividade ou enriquecimento ilícito.

Registre-se que ao contrário do alegado, o magistrado singular ainda limitou a extensão da multa, situação que a meu ver pode, de certo modo, até beneficiar a recorrente ao invés de prejudicá-la.

Assim, compulsando as razões recursais, penso que inexiste razão para acolhê-las.

Diante deste cenário, a conclusão que chego é pelo conhecimento do recurso e seu
NÃO PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CLIENTE APOSENTADO. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. INDÍCIO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FONTE PAGADORA. ILEGITIMIDADE. MULTA COERCITIVA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1 – A analise do pedido de revogação da antecipação de tutela concedida na origem carece da demonstração pelo recorrente da inexistência dos requisitos ensejadores da medida pelo autor da ação.

2 – Os elementos de prova que formam o instrumento devem albergar a tese recursal, situação não verificada no caso.

3 – Na esteira da jurisprudência do STJ, as instituições financeiras são responsáveis pelos danos causados aos seus clientes em decorrência de fraudes realizadas por terceiro em operações bancárias.

4 – É ilegítima a fonte pagadora do benefício pelos descontos efetuados na aposentadoria em decorrência de fraude bancária.

5 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.